Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709623-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA VIDAL DE SOUSA FERNANDES, em favor de HIGOR DIAS DE OLIVEIRA, em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. É o breve relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que não estão devidamente instruídos, devendo ser juntada cópia da decisão judicial da autoridade coatora, bem como documentos comprovando a pena imposta e seu parcial cumprimento, consoante alegado. Assim, INTIME-SE a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2020 15:25:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator